Tribunal: TJMT
Processo: 1001376-22.2022.8.11.0011
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001376-22.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), MOISES FERREIRA DA SILVA - CPF: 452.471.531-20 (RECORRIDO), CLINTON FERREIRA DA SILVA - CPF: 029.501.931-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E ASTREINTE – SERVIÇO DE TV CANCELADO – CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS – VÁRIAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – JUNTADA DE NÚMEROS DE PROTOCOLO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL POR NÃO HAVER INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO PELA DESÍDIA DA RECORRENTE EM SOLUCIONAR A QUESTÃO E DA INSISTENTE COBRANÇA POR SERVIÇO JÁ CANCELADO - INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ELEVADO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA
MINORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

A demanda versa sobre continuidade de cobranças após o cancelamento do serviço de TV.

O Juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial para “a.
DECLARAR
rescindido o contrato em relação ao serviço de TV, com a determinação de cancelamento de cobrança em relação ao referido serviço. Por consequência deverá ser adequado o valor da fatura para o valor de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais), pelo período de um ano, contado da intimação desta. b.
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. ”.

A parte recorrente sustenta a inexistência de danos morais; subsidiariamente pede a redução do quantum arbitrado.

Escorreita a sentença que reconheceu a abusividade da cobrança pelo serviço cancelado, que persistiu mesmo após o deferimento da tutela de urgência para suspensão das cobranças.

Não se trata, assim, de mero aborrecimento, porquanto os fatos relatados ultrapassam os limites do aceitável, tendo o recorrido inúmeras vezes contatado o SAC para resolver a questão que mesmo após o deferimento da tutela de urgência persistiu.

Restou demonstrada, desse modo, a falha na prestação de serviço caracterizada em razão da cobrança indevida de forma insistente, sendo esta decorrente de serviço previamente cancelada.

No entanto, entendo que a sentença merece reforma no que refere ao
quantum
indenizatório fixado, posto que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra elevada.

Entendo que o valor fixado a título de danos morais deve ser minorado para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para minorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos, nos moldes do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023